Tribunal: TJES
Processo: 0006523-44.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006523-44.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON SIMOES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006523-44.2015.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON SIMOES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
ELLINGTON SIMÕES DE SOUZA
em face da r. sentença
que
o
condenou pela prática do ilícito capitulado
no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento
, fixando-lhe a pena de 0
1
(um)
ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa
pugna pel
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão condicional da pena.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006523-44.2015.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON SIMOES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
W
ELLINGTON SIMÕES DE SOUZA
em face da r. sentença
que
o
condenou pela prática do ilícito capitulado
no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento
, fixando-lhe a pena de 0
1
(um)
ano de detenção, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, para cumprimento em regime inicial aberto.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o
apelante
pugna pel
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou a suspensão condicional da pena.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a Izabel Cristina Salvador Salomão
, opinando p
ara que seja declarada extinta a
punibilidade d
o apelante, em decorrência da prescrição
.

Inicialmente, verifica-se que o representante do Ministério Público de 1º grau não interpôs recurso de apelação, o que torna o
decisum
transitado em julgado para o Órgão Ministerial.

Ressalte-se que
nos termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(q
uatro
)
anos
no presente caso
.

Desta feita,
tendo a denúncia sido recebida em agosto de 2015 e a sentença publicada em agosto de 2021,
resta evidente a ocorrência d
o lapso prescricional, visto que
entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior a
04 (quatro) anos.

Ante o exposto
e em consonância com o Ministério Público de 2º Grau
, acolho a prescrição
da pretensão punitiva estatal

arguida
e

declaro
extinta a punibilidade
de

W
ELLINGTON SIMÕES DE SOUZA
, nos termos do
s
artigo
s
107, inciso IV
e artigo
109, inciso V
, todos
do Código Penal.

É como voto.

Vitória, 12 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006523-44.2015.8.08.0021 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON SIMOES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO
1
2
, D
O E
STATUTO DO DESARMAMENTO
-
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE D
O
S
RÉU
S
–

ACOLHIMENTO
.
1.
N
os termos do inciso V, do artigo 109, do Código Penal, o prazo para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de
0
4
(q
uatro
)
anos
no caso vertente
. Desta feita,
tendo a denúncia sido recebida em agosto de 2015 e a sentença publicada em agosto de 2021,
resta evidente a ocorrência d
o lapso prescricional, visto que
entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior a
04 (quatro) anos.

2
. Prescrição declarada.

Vitória, 12 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.